Tribunal: TJBA
Processo: 8056360-27.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8056360-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARAS CÍVEIS E COMERCIAIS E VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PESSOAS FÍSICAS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RESIDUAL DAS VARAS CÍVEIS. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito de competência suscitado por juízo de Vara Cível e Comercial em razão de declínio de competência efetuado por juízo de Vara de Relações de Consumo, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais.

2. A demanda originária decorre de alegado descumprimento de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre pessoas físicas, sem intermediação de incorporadora ou construtora.

3. O juízo especializado em relações de consumo declinou da competência ao fundamento de inexistirem, no caso concreto, as figuras de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

4. O juízo cível, ao receber os autos, suscitou o presente conflito, sob o argumento de que contratos de promessa de compra e venda de imóveis configurariam, em regra, relação de consumo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre pessoas físicas, sem demonstração de profissionalidade ou vulnerabilidade excepcional, configura relação de consumo apta a atrair a competência das Varas de Relações de Consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A competência das Varas de Relações de Consumo, nos termos do art. 69 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, restringe-se aos litígios decorrentes de relação de consumo, não se estendendo a controvérsias de natureza civil comum.

7. O Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria finalista, segundo a qual consumidor é aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, e fornecedor é quem exerce, de modo profissional, atividade de produção ou circulação de bens ou serviços, conforme arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma excepcional, a mitigação da teoria finalista quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do adquirente, hipótese não evidenciada em contratos celebrados entre particulares em condições de igualdade.

9. No caso concreto, a relação jurídica decorre de contrato de compra e venda celebrado entre pessoas físicas, sem qualquer indício de atuação profissional ou habitual de uma das partes como fornecedora, nem demonstração de vulnerabilidade que autorize a incidência excepcional das normas consumeristas.

10. Precedentes jurisprudenciais afastam a configuração de relação de consumo em contratos particulares de compra e venda de imóveis entre pessoas físicas, atraindo a aplicação das normas do Código Civil.

11. Reconhecida a inexistência de relação de consumo, incide a regra de competência residual prevista no art. 68, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, que atribui às Varas Cíveis e Comerciais o processamento e julgamento das ações não submetidas a juízo especializado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Conflito de competência julgado improcedente, declarando-se a competência do Juízo da Vara Cível e Comercial para o processamento e julgamento da ação originária.

Tese de julgamento: A controvérsia decorrente de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre pessoas físicas, sem demonstração de profissionalidade ou vulnerabilidade excepcional, não configura relação de consumo, devendo ser processada e julgada pelo Juízo Cível, em razão da competência residual.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 2º e 3º;

- Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, arts. 68, inciso I, e 69.

Jurisprudência relevante citada:

- TJGO, Apelação 0338385-89.2012.8.09.0100).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056360-27.2025.8.05.0000
em que figuram como suscitante o juízo da 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o juízo da 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR,

ACORDAM
os magistrados integrantes da
s
Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia em julgar
IM
PROCEDENTE
o conflito nos termos do voto do relator.